Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-20.2021.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003643-20.2021.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DISSOLUÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[EDINEI LORENZZON - CPF: 806.827.151-15 (APELADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), ELAINE TOLENTINO DA SILVA ROCHA LORENZZON - CPF: 029.371.911-00 (APELADO), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (APELANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), MARIANA ROZA LORENZZON - CPF: 055.405.081-14 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MARCIA ROZA LORENZZON - CPF: 551.799.679-53 (APELANTE), SIDNEI LORENZZON - CPF: 468.718.291-72 (APELANTE), SANDRA MARA LORENZZON - CPF: 576.241.600-30 (APELANTE), EVONEI LORENZZON - CPF: 806.870.241-53 (APELANTE), ALINE GODOY DE OLIVEIRA DALL AGNOL - CPF: 831.742.810-91 (ADVOGADO), PATRICIA ALOVISI - CPF: 545.852.951-00 (ADVOGADO), MICHEL DIAS DE ASSUMPCAO - CPF: 003.726.900-33 (ADVOGADO), DIEGO DIAS DE ASSUMPCAO - CPF: 010.297.980-44 (ADVOGADO), ALINE BRINGHENTI LORENZZON - CPF: 905.099.511-04 (APELANTE), ROSANA LORENZZON - CPF: 352.179.791-00 (APELANTE), CLODINEI LORENZZON - CPF: 468.718.371-91 (APELANTE), ELISIANA LORENZZON DE OLIVEIRA - CPF: 820.858.891-15 (APELANTE), CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 531.577.291-87 (APELANTE), ARLEI LORENZZON - CPF: 487.630.201-49 (APELANTE), SHEILA MEDEIROS LORENZZON - CPF: 537.494.561-00 (APELANTE), EVONEI LORENZZON - CPF: 806.870.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BRINGHENTI LORENZZON - CPF: 905.099.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO – COMPROVADA COPROPRIEDADE E AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO – DEVIDA A DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – LUCROS CESSANTES E ALUGUÉIS NÃO COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 1.320 do Código Civil estabelece que será lícito ao condômino, a qualquer tempo, exigir a divisão da coisa comum. No mesmo sentido, a previsão é secundada pelo artigo 569, II, do Código de Processo Civil, que confere ao condômino a possibilidade de propor ação de divisão para obrigar os demais coproprietários a partilhar a coisa comum.

A individualização dos bens e da quota parte deverá ser concretizada em fase de liquidação de sentença, por meio de perícia técnica, conforme previsto no artigo 590 do CPC. Esse procedimento técnico permitirá a correta avaliação e divisão dos bens, possibilitando que questões relativas
a
preferência na aquisição, eventual indenização, acessões e localização específica dos imóveis sejam devidamente tratadas.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. A
NTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VOLNEI LORENZZON
e
OUTROS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra
.
Myrian Pavan
Schenkel
, lançada nos autos da Ação Dissolução de Condomínio nº. 1003643-20.2021.8.11.0037, ajuizada por
EDINEI LORENZZON
e
OUTRA
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a extinção do condomínio existente entre as partes.

No mesmo ato, ainda condenou a parte requerida apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido pelos requerentes (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil). Por fim, deixou de condenar os requeridos
Evonei
e Aline ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por não haver resistência aos pedidos iniciais.

Ademais, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, condenou os requeridos reconvintes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa da reconvenção (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil), observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Diploma legal.

Opostos embargos de declaração pelos requeridos apelantes, estes foram parcialmente acolhidos, a fim de conceder a gratuidade da justiça, ressalvada a condenação em sentença (Id. 232487446).

A parte requerida apelante opôs novos
aclaratórios
, que foram rejeitados em Id. 232487451.

A parte apelante sustenta, em síntese, a inexistência de condomínio de direito entre as partes, uma vez que, com a realização da partilha de bens, cada herdeiro passou a ter uma fração ideal do imóvel (12,5%), registrada em Escritura Pública de Inventário e Partilha, afastando, portanto, a necessidade de dissolução do condomínio.

Argumenta que “
o Sr.
Edinei
(APELADO) não foi obstado de vender a quota parte dos imóveis que ele tem, pelo contrário, permaneceu inerte quando solicitado que manifestasse sua vontade de vender a quota partes, sendo escrito que a OMISSÃO SERÁ ENTENDIDA COMO NÃO, conforme bem escrito no
email
juntado aos autos. Logo, sua omissão foi PROPOSITAL com o intuito de OBSTAR a venda do bem pelos outros herdeiros e não o contrário como alegado; inexiste, portanto, novamente, interesse de agir do Autor, porque ele não provou qualquer óbice à venda dos bens e, principalmente, de sua quota parte, o que pode ser por ele realizado a qualquer momento, bastando que assim o disponibilize e ofereça aos demais”
(sic).

Alega que “
todas as negociações ora reclamadas pelos Apelados somente foram realizadas porque conferidas por PROCURAÇÃO PÚBLICA, de modo que, se não desejassem mais qualquer negociação realizada pelo herdeiro Sr. Volnei
Lorenzzon
, BASTARIA QUE ELES REVOGASSEM A PROCURAÇÃO PÚBLICA CONFERIDA, O QUE DE FATO FOI REALIZADO PELOS AUTORES DESTA AÇÃO”
(sic).

Aduz que “
NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO QUE DEMONSTRA QUE OS AUTORES OFERECERAM A QUOTA DELES AOS DEMAIS HERDEIROS (APELANTES) PARA NEGOCIAÇÃO, TAMPOUCO QUE FORAM OBSTADOS DE VENDER A PARTE DELES”
(sic).

Aponta que os apelados utilizam um imóvel pertencente ao condomínio sem qualquer contraprestação, configurando enriquecimento sem causa.

Defende a condenação dos autores apelados ao pagamento dos lucros cessantes, em razão de impedirem a locação de outros imóveis, gerando prejuízos aos coproprietários.

Afirma a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que houve reconhecimento da partilha na sentença, de modo que entende que deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e honorários.

Ao final, requer o provimento do apelo para que:

“
A) SEJA REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA PARA JULGAR IMPRCEDENTE A AÇÃO pelo fato de os RECORRIDOS terem conferido procuração ao Sr. Volnei
Lorenzzon
para atuar no nome deles, visto que JÁ NÃO EXISTIA CONDOMÍNIO, bem como pelo fato de os próprios APELADOS TEREM REVOGADO A PROCURAÇÃO CONFERIDA EM 2018 (ID 75905385, ÀS PÁGINAS 9 DE 23), de modo que demonstra que eles já tem
tem
total controle sobre o imóvel, não existindo qualquer atuação por procuração ou “condomínio”, bem como não existe um único documento que prove o óbice à venda dos bens.

B) SEJA REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, RECONHECENDO QUE OS BENS JÁ FORAM DIVIDIDOS POR ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA (ID 562959756) E AINDA SER DECLARADA A “EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO”;

C) SEJA REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, considerando que os APELADOS não terem demonstrado qualquer intenção de venda de sua cota parte aos demais herdeiros (APELANTES) e em qual documento o juízo se baseou para determinar a venda dos imóveis, para demonstrarem eventual óbice de venda e interesse de agir; ônus que lhe competiam.

D) REQUER REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA para julgar procedente o pedido reconvencional, na forma ali pleiteada, fixando os aluguéis referentes aos últimos 05 (cinco) anos não prescritos, a contar do pedido reconvencional apresentado, bem como àquelas que se vencerem no curso do processo, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença. Igualmente, requer a reforma da sentença para condenar os Apelados
aos lucros cessantes
, conforme postulado no pedido reconvencional, por obstar a locação dos imóveis dos herdeiros, os quais se encontram vazios, abatido a quota parte que os Reconvindos teriam direito, devendo a totalidade dos valores serem apurados em liquidação de sentença.

E) REQUER seja sanada REFORMADA A SENTENÇA para reconhecer que a parte APELADA decaiu de seus pedidos, DEVENDO REDISTRIBUIR PROPORCIONALMENTE AS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, na forma do art. 86 do CPC/2015 e jurisprudência do TJMT acima apresentada”
(sic).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, impugnando inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor dos apelantes, bem como aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela parte apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau (Id. 232487456).

A parte apelante é beneficiária da assistência judiciária, conforme sentença.

Na peça Id. 244129656, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES
, OAB MT
20.935
/
A
.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes Pares
,

Peço a compreensão de Vossas Excelências para trazer o voto na próxima sessão, porque analisarei melhor esses argumentos.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(
1
º

VOGAL
)
:

Aguardo o voto d
a
Relator
a
.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(
2
º
VOGAL):

Aguardo o voto d
a
Relator
a
.

SESSÃO DE 2
3
DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

De início, antes de enfrentar o
meritum

causae
, pertinente analisar as preliminares suscitadas em sede
contrarrecursal
.

Quanto à
impugnação a concessão da justiça gratuita
, sem razão a parte apelada, isso porque, sem maiores delongas, a Magistrada singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade, conforme Id. 232487446.

Não fosse o suficiente, a parte autora recorrida apenas limitou-se em alegar que os requeridos, ora apelantes, não necessitam do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido em favor dos mesmos
.

No tocante à preliminar aventada também pela parte autora recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à
dialeticidade
, tenho que igualmente não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Não havendo outras questões prejudiciais, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
EDINEI LORENZZON
e
ELAINE TOLENTINO DA SILVA
ajuizaram a “
ação dissolução de condomínio
” em desfavor de
VOLNEI LORENZZON
e
outros
(11), postulando pela extinção de condomínio referente aos seguintes bens especificados na exordial:

1) Um imóvel rural, equivalente a 515,486 hectares, denominada “Fazenda Vale do
Kuluene
II”, sob a matrícula nº. 9.609.

2) Um imóvel lote urbano,
registrado
sob a matrícula nº. 6.360, medindo 600m, localizado à Rua Maringá, nº. 03, Quadra 49, denominado “Loteamento Cidade Primavera”, na cidade de Primavera do Leste-MT;

3) Um imóvel lote urbano, desta vez
registrado
sob a matrícula nº. 6.361, medindo 600m, localizado à Rua Maringá, nº. 02, Quadra 49, denominado “Loteamento Cidade Primavera”, na cidade de Primavera do Leste-MT;

4) Um Lote urbano,
registrado
sob a matrícula nº. 4.845, medindo 450m, localizado no loteamento denominado “Cidade Primavera II”, nº. 16, Quadra 45, na cidade de Primavera do Leste-MT, consignando que no lote há uma casa de alvenaria de 48m;

5) Um veículo caminhão, marca FORD F350, ano 1975, RENAVAM 00126706255;

6) Um imóvel com uma área de terras equivalente à 897,1640 hectares, e que faz parte da denominada “Fazenda São Luiz”, situada na Rodovia Estadual MT 251 e Município Primavera do Leste-MT; e

7) Um trator agrícola da marca CBT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou procedente o pedido inicial para determinar a extinção do condomínio existente entre as partes.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“(...) Cinge-se a questão controvertida quanto à extinção de condomínio em que os requerentes pretendem a divisão e alienação dos bens deixados pelos genitores.

Da análise dos autos,
verifico que os bens objeto da lide já foram divididos entre os herdeiros, na proporção de 12,50% para cada, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha juntada no id nº 56259756.

Portanto, resta pendente de apreciação a extinção do condomínio e a venda dos bens.

Em relação às arguições sobre prestação de contas da destinação dos valores recebidos em razão da sociedade, estas devem ser tratadas em ação própria, razão pela qual não há falar em remoção do administrador.

Os artigos 1.322 e seguintes do Código Civil dispõem que é possível a extinção de condomínio, com a consequente alienação judicial do bem imóvel, por vontade de um dos condôminos, quando a coisa for indivisível e os consortes não concordarem em adjudicá-la a um só, indenizando os demais.
Vejamos:

Art
. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

No caso dos autos,
mostra-se devida a extinção do condomínio entre os herdeiros, ante a ausência de impedimentos quanto a dissolução pleiteada.

Ainda, o artigo 504 do Código Civil estabelece que "não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto".

Portanto, deve ser dada a oportunidade aos herdeiros de preferência sobre os imóveis antes da alienação.

Registro
que os imóveis deverão ser avaliados e, posteriormente, os herdeiros informados a respeito do preço, conferindo-se oportunidade de depositar o montante corresponde à cota parte dos demais herdeiros, na preferência o que tiver na coisa benfeitoria mais valiosa e, não as havendo, o de quinhão maior.

(...)

Quanto ao imóvel divisível, é de conhecimento que cada parte de um imóvel rural possui características e valores próprios e distintos, de modo que cada hectare da área poderá ter um valor diferente, considerando-se a qualidade da terra, proximidade de fontes, entre outros elementos técnicos e peculiares.

Deste modo, a divisão não pode se dar somente com base no tamanho do imóvel, sendo imperiosa que se faça uma prévia avaliação da área que as partes possuem em comum, a fim de que a divisão seja a mais justa e igualitária possível.

Necessário, portanto, proceder-se à liquidação de sentença, a fim de que perito judicial efetue a avaliação do bem que integra o condomínio, permitindo a justa divisão entre os condôminos.

Outrossim, ante a ausência de previsão legal, não há falar em impor aos requerentes o pagamento de todas as despesas decorrentes das avaliações e ônus tributários, devendo ser rateado entre todos os herdeiros.

Não obstante, se um dos herdeiros manifestar interesse na aquisição do bem, reputo desnecessária a liquidação e todos os ônus correspondentes.

DA RECONVENÇÃO:

Em análise detida dos autos, verifico que a parte requerida/reconvinte busca a condenação dos requerentes ao pagamento dos alugueis durante o período em que usufruíram do imóvel em comum do condomínio.

É devido, a princípio, ao condômino receber alugueis pelo uso exclusivo do imóvel comum por outro herdeiro.

No entanto, ao que tudo indica,
todos os herdeiros concordaram que o requerente e sua família residissem no imóvel sem qualquer contraprestação, o que também ocorreu com outra herdeira.

Portanto, ante a ausência de qualquer notificação ou documento hábil a demonstrar a oposição dos herdeiros/condôminos na utilização do imóvel pelos requerentes, não há falar em cobrança de aluguel neste momento.

No caso de despejo, este poderá ser pleiteado em ação própria se preenchidos os requisitos da Lei nº 8.245/1991.

No que se refere ao pedido de lucros cessantes em razão do tempo em que os imóveis ficaram desalugados, o e-mail juntado pelos requeridos não é prova suficiente para demonstrar que os requerentes não aceitaram a locação dos bens a terceiros.

Dessa forma, não há como acolher o pedido de condenação dos requerentes ao pagamento de lucros cessantes.

Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR a extinção do condomínio existente entre as partes.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios
, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil).

Deixo de condenar os requeridos EVONEI e ALINE ao pagamento das custas e honorários
advocatícios
por não haver resistência aos pedidos iniciais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios
, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa da reconvenção (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil), observado o disposto no artigo 98 §3º.

Intimem-se as partes.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se o
mandado
de avaliação dos bens.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias, devendo apontar se possuem interesse na aquisição integral do imóvel ou na cota parte dos requerentes.

No caso de desinteresse na aquisição dos imóveis pelos herdeiros, promova a parte requerente à liquidação de sentença a fim de alienar os bens por hasta pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian

Pavan

Schenkel

Juíza de Direito”
– Id. 232487433 (destaquei)

Opostos embargos de declaração pelos requeridos apelantes, estes foram parcialmente acolhidos, a fim de conceder a gratuidade da justiça, ressalvada a condenação em sentença (Id. 232487446).

A parte requerida apelante opôs novos aclaratórios, que foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 232487451.

Insurgem-se apenas os requeridos.

Pois bem.

Feitas tais considerações, cumpre ressaltar que o
art
. 1.320 do Código Civil estabelece que será lícito ao condômino, a qualquer tempo, exigir a divisão da coisa comum.

No mesmo sentido, a previsão é secundada pelo artigo 569, II, do Código de Processo Civil, que confere ao condômino a possibilidade de propor ação de divisão para obrigar os demais coproprietários a partilhar a coisa comum.

Sobre o tema lecionam Nelson
Rosenvald
e Cristiano Chaves de Farias (Curso de Direito Civil - Direitos Reais - 5ª edição, ed.
JusPodivm
, p. 694):

"Comumente o condomínio converte-se em manancial de discórdias, sendo socialmente adequado evitar os conflitos que provoca. Daí o legislador privilegiar a sua extinção, por intermédio do direito potestativo de qualquer dos condôminos de exigir a divisão da coisa comum - mesmo que o cotitular tenha fração minoritária e independente da anuência da maioria -, por meio de negócio jurídico ou pela via judicial, em caso de resistência por um ou mais titulares."

Conforme se verifica através do exame dos autos, os autores recorridos moveram a presente ação de extinção de condomínio, alegando que as partes são coproprietárias de bens recebidos por herança deixada pelo falecimento de seus genitores, buscando, com a presente ação, a extinção do condomínio.

Incontroverso o condomínio existente entre os litigantes, uma vez que foram apresentadas as matrículas dos imóveis e de móveis em que constam as partes como coproprietárias e a Escritura Pública de Inventário e Partilha (Ids. 232487153 a 232487167).

Com efeito, verifica-se dos autos a ausência de consenso entre as partes, uma vez que
está
solar a divergência dos condôminos acerca da administração dos bens.

Nesse contexto, nada impede a venda judicial dos bens comuns, uma vez que o único requisito necessário a viabilizar a alienação é a vontade manifestada pelo condômino em dissolver a comunhão.

E, diante da impossibilidade de divisão cômoda, outra solução imediata não se vê que não a venda judicial dos bens, para que possa ser distribuído a cada herdeiro seu quinhão em dinheiro.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo no ponto em análise, encontrando-se, inclusive, em consonância com entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALGUÉIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DAS AUTORAS – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIMENTE – EXTINÇÃO – PROVAS DE QUE A BENEFICIÁRIA NÃO RESIDE MAIS NO IMÓVEL – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNO E DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO. 1 - O direito real à habitação tem como finalidade assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna. (
REsp
n. 1.846.167/SP). Assim,
ante à
prova de que a Apelada não reside mais no imóvel, não há falar em manutenção daquele direito.
Declarado extinto o direito real de habitação em favor da Apelada e o condomínio, bem como autorizada a alienação do imóvel objeto da lide.

2- Mesmo se fosse mantido o direito de habitação da Recorrida, isso não impediria a extinção do condomínio e a alienação do bem, pois de acordo com o STJ, ‘o direito real de habitação não pode ser óbice à extinção de condomínio e à alienação judicial. A existência do ônus real da habitação não impede a alienação do bem, da mesma forma que ocorre com o usufruto.’ (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1547302 SP 2015/0188925-2).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001394-43.2017.8.11.0003, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
E DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES JULGADA PROCEDENTE -
IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO
- PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÕES ADUZIDAS NA CONTESTAÇÃO - REJEITADAS - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ARTIGOS 588 E SEGUINTES DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na primeira fase da ação de divisão de terras particulares incumbe ao julgador verificar a titularidade da coisa, se esta é divisível (física e juridicamente), se todos os condôminos foram regularmente citados e se estão representados nos autos. Casuística em que se evidencia que o condomínio decorre de acordo homologado por sentença em demanda que tramitou no Estado de São Paulo, com Carta de Sentença averbada nas matrículas dos imóveis objeto da divisão e extinção do condomínio é circunstância que revela inexistência de impedimento para o decreto de divisão e extinção do condomínio.
Conjunto probatório indicativo de que cada parte ostenta percentual da propriedade rural a ser individualizada em sede de perícia técnica, nos termos do artigo 590 do CPC, oportunidade em que eventuais questões atinentes à preferência, indenizações, acessões e localizações dos lotes serão decididas, que certamente possibilitará, inclusive a transmissão
inter
vivos dos imóveis objeto da
divisão.Estado
de indivisão que não interessa aos autores, que reforça o cabimento da extinção do condomínio por eles pleiteada nos autos.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003267-63.2015.8.11.0004, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO COMBINADO COM PARTILHA DE BENS E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - PRELIMINAR RECURSAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, POR SE TRATAR DE DIREITO POTESTATIVO -
EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO - AUTORIZAÇÃO PARA A VENDA DO IMÓVEL - OBSERVAÇÃO QUANTO À COTA PARTE - IGUALITÁRIAS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se o artigo 1.320 do Código Civil disciplina que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, certo é que os condôminos podem pretender a extinção do condomínio, com a consequente alienação do bem havido em copropriedade a qualquer tempo; não tendo
que
se falar em prescrição da ação. 2. Escorreita a sentença recorrida ao extinguir o condomínio existente sobre o imóvel de matrícula nº. 36.458; bem como a autorização para a venda do bem devendo ser observada a avaliação já homologada no processo, mediante depósito integral do preço, considerando que o que se busca nesta oportunidade é a extinção do condomínio criado.
3. No que tange ao pedido do apelante para que a apelada seja compelida arcar com a metade valor do saldo devedor que restou quitado e pago exclusivamente pelo apelante junto à Caixa Econômica Federal bem como dos valores de IPTU; esta não merece prosperar, haja vista de deixado o apelante de comprovar nos autos os gastos aludidos, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios
arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.”
(TJ-MT 00272201320138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – INDIVISIBILIDADE RECONHECIDA – DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 1.322 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 730 DO CPC
– HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indivisibilidade do imóvel gera sua alienação judicial e confere aos demais condôminos o direito de preferência de aquisição da porção que não lhes pertencia.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (
art
. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1002057-21.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. ALIENÇÃO JUDICIAL QUE SE FAZ NECESSÁRIA QUANDO AUSENTE ACORDO ENTRE AS PARTES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. Sentença que julgou procedente a ação de extinção de condomínio sobre o apartamento localizado no Jardim Oceânico, Barra da Tijuca - RJ, autorizada a venda mediante leilão. Apelo do réu.
Extinção de condomínio que se caracteriza como direito potestativo do coproprietário, que poderá exercê-lo a qualquer tempo, independentemente de justificativa, uma vez que ninguém pode ser obrigado a remanescer vinculado em propriedade comum, nos termos do artigo 1.320, do Código Civil. Alienação judicial que se faz necessária quando não há acordo entre as partes. Inteligência do artigo 1.322, parágrafo único do Código Civil e do artigo 730, do Código de Processo Civil.
Réu-apelante que poderá adjudicar o imóvel, a fim de evitar a hasta pública e as despesas elencadas. Manutenção da sentença que se impõe. Precedente. Majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00395927420188190209 202300111530, Relator:
Des
(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 16/03/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 22/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
COISA COMUM - Extinção de condomínio
– Sentença de procedência que autoriza a alienação judicial de coisa comum – Inconformismo que não procede -
Possibilidade de extinção do condomínio - Direito potestativo do condômino de, a qualquer tempo, postular a extinção do condomínio – Indivisibilidade econômica do bem comprovada
– Estatuto do idoso que não regula a matéria posta em julgamento – Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10054468020218260664 SP 1005446-80.2021.8.26.0664, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL E FIXAÇÃO DE ALUGUEL –
IMÓVEL COMUM
– VÍNCULO MATRIMONIAL EXTINTO - INTERESSE DOS FILHOS DOS LITIGANTES AFASTADO – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR-APELADO – COMPROVAÇÃO DE QUE POSSUI RENDIMENTO E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MÉRITO RECURSAL –
EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E VENDA JUDICIAL DO BEM – DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. I - Como a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido de extinção do condomínio e autorizou a alienação de imóvel pertencente aos litigantes, não atinge direito dos terceiros interessados, filhos das partes litigantes, sobre o produto desta alienação, que é oriundo de decisão judicial proferida em separação judicial, assegurada pela coisa julgada, defeso reconhecer o interesse dos filhos de intervirem neste processo de extinção de condomínio como terceiros interessados. II - O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita não pode ser analisado, unicamente, pelo valor de remuneração recebido pela parte que a requer, podendo o juízo se utilizar de diversos elementos que consubstanciem a concessão do benefício.
III - Constitui direito potestativo do condômino, de bem imóvel indivisível, promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa. Em razão da indivisibilidade do bem e das próprias circunstâncias fáticas e subjetivas da hipótese, como se torna impossível o seu uso e gozo em comum pelos condôminos, impõe-se o acolhimento do pedido de extinção do condomínio, com fulcro no
art
. 1.322 do Código Civil.
IV - Se as partes litigantes pactuaram quando da dissolução do casamento que a ré permaneceria residindo com os filhos no imóvel sem qualquer contraprestação em favor do ex-cônjuge, não há que se falar em pagamento de aluguel.”
(TJ-MS - AC: 08020072120208120001 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira
Hanson
, Data de Julgamento: 15/12/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)

Ainda, como bem pontuado pela Magistrada
sentenciante
, em relação ao imóvel divisível, é sabido que cada parte de um imóvel rural possui características e valores próprios, como qualidade do solo e proximidade de recursos naturais, o que pode influenciar no valor de cada hectare. Por isso, a divisão não deve se basear apenas no tamanho, sendo necessária uma avaliação prévia da área em comum para garantir uma divisão justa.

Ademais, importante destacar que a individualização dos bens e da quota parte deverá ser concretizada em fase de liquidação de sentença, por meio de perícia técnica, conforme previsto no artigo 590 do CPC. Esse procedimento técnico permitirá a correta avaliação e divisão dos bens, possibilitando que questões relativas a preferência na aquisição, eventual indenização, acessões e localização específica dos imóveis sejam devidamente tratadas.

Além disso, como se trata de uma sentença intermediária e meramente declaratória nesta fase inicial, cabe ao juízo apenas verificar a existência do condomínio e a divisibilidade dos bens, seja física ou juridicamente, além de assegurar que todos os condôminos foram regularmente citados.

Quanto ao pedido de condenação dos autores apelados ao pagamento dos aluguéis durante o período em que usufruíram do imóvel em comum do condomínio, melhor sorte não socorre aos requeridos apelantes, uma vez que
infere-se
dos autos que houve concordância entre os herdeiros para que os requerentes recorridos residissem no imóvel
sem qualquer contraprestação
,

o que também foi permitido à outra herdeira, Sra. Rosana
Lorenzzon
.

Ademais, não
verifica-se
dos autos qualquer envio de notificação aos autores apelados para desocupação do imóvel ou pagamento de aluguel proporcional.

No tocante ao pedido de pagamento de lucros cessantes, tenho que igualmente não merece prosperar, sendo que a questão foi muito bem dirimida pela togada singular, de modo que a adoto como razão a decidir:

“No que se refere ao pedido de lucros cessantes em razão do tempo em que os imóveis ficaram desalugados, o e-mail juntado pelos requeridos não é prova suficiente para demonstrar que os requerentes não aceitaram a locação dos bens a terceiros.

Dessa forma, não há como acolher o pedido de condenação dos requerentes ao pagamento de lucros cessantes.”

Por fim, no que concerne a (
re
)distribuição da sucumbência, sem razão a parte recorrente.

Conforme o
art
. 86 do CPC, a sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, o que não se verifica na hipótese em análise.

No caso, os autores recorridos obtiveram vitória integral em relação à dissolução do condomínio, e não houve qualquer modificação ou redução dos pedidos que pudesse justificar a repartição das custas ou honorários entre as partes, devendo ser mantida a condenação dos réus apelantes ao pagamento das custas e honorários
advocatícios
, conforme corretamente decidido na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a sentença ser cumprida nos seus exatos termos.

Em razão do trabalho adicional na fase
recursal
,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no
art
. 85, §11, do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com arrimo no
art
. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(2º
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024